Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704082-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., com pedido de antecipação de tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento do Mandado de Segurança impetrado em face do ato coator imputado ao Chefe do Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, indeferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores por ele depositados e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Nos termos da decisão de ID no 14661404, indeferi o efeito suspensivo vindicado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID no 15475013 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. No despacho no ID no 15741503 verificou-se que foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0707213-63.2018.8.07.0018). Assim, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista a prolação de sentença. Apesar de devidamente intimado, o agravante não se manifestou, consoante a certidão no ID no 15954547. Preparo regular (ID no 14442973 e 14442974). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, restam prejudicados os fundamentos do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora